Tribunal: TJSP
Processo: 2058204-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora de 20% do provento de aposentadoria do coexecutado Romeu Bonini Júnior - Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC não verificadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora de 20% do provento de aposentadoria do coexecutado Romeu Bonini Júnior - Natureza alimentar de salários, vencimentos e benefícios previdenciários – Impenhorabilidade dessas verbas (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC não verificadas na espécie - Decisão mantida – Agravo improvido.